Tribunal: TJDFT
Processo: 0736243-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tem e grau de jurisdição, operando-se a preclusão somente quando houver decisão anterior acerca da questão. Precedentes.
2. Deu-se provimento ao recurso.